Tribunal: STF
Processo: ARE 1430090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE MEDICAMENTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. FORNECIMENTO E COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. IRRETROATIVIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO E COBERTURA DE MEDICAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE. INCORRÊNCIA. - Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, que almejavam que ‘fossem as rés compelidas à disponibilização de tratamento médico, com o fornecimento dos respectivos medicamentos necessários, além de condenadas ao pagamento de indenização por danos morais’. O autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça. Custas, na forma da lei. - Cinge-se a controvérsia ao direito do autor ao fornecimento e cobertura por seu plano de saúde, operado pelo réu, do medicamento LENALIDOMIDA 25mg (REVLIMID®), prescrito por seu médico assistente para tratamento de mieloma múltiplo (câncer de medula óssea) - CID 10 C90.0. - No tocante à cobertura de medicamentos por parte dos planos de saúde, o STJ já firmou entendimento no sentido de que ‘é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’. Precedente. Ainda, segundo restou expressamente consignado naquele julgamento pela Corte Superior: ‘As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)’. - In casu, afigura-se incontroverso que o medicamento pleiteado pelo autor não se encontrava, à época do ajuizamento da demanda, previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Registre-se que tal fato é reconhecido pelo próprio recorrente, uma vez que junta aos autos, com seu apelo, atestado de seu médico assistente informando que o medicamento foi inserido no Rol da ANS em fevereiro deste ano. - Não obstante, é certo que tal mudança de contexto fático tem impacto direto no julgamento desta ação. Com efeito, sabe-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde foi atualizado pela RN 465/21/ANS, prevendo expressamente, em seu ANEXO II, como de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, a substância LENALIDOMIDA, para tratamento de mieloma múltiplo. Assim, considerando que o fundamento utilizado na sentença para a improcedência do pedido autoral foi justamente a ausência de previsão do medicamento no rol da ANS de cobertura obrigatória, a reforma parcial do decisum é medida que se impõe. - Importante registrar que, ao contrário do alegado pelo réu, em contrarrazões, não se trata de alteração da causa de pedir após o saneamento do processo, mas sim de mudança no contexto fático subjacente à demanda, que impacta diretamente em seu resultado. No que se refere à suposta juntada extemporânea de documentos pelo apelante, cabe ressaltar que o CPC é expresso no sentido de que ‘é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos’ (art. 435, do CPC). - Ainda, não há que se falar em ausência de interesse de agir, na medida em que é descabida a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação judicial, na medida em que o direito constitucional de ação é um direito público subjetivo e inafastável, nos termos do art. 5º, XXXV, da CRFB. O interesse processual é caracterizado pelo binômio necessidade-utilidade, consistente na necessidade de se postular em juízo em busca de uma determinada utilidade. Considerando o quadro fático delineado nos autos, resta evidenciado o interesse processual do autor, eis que presente a necessidade de demandar em juízo, com vista ao fornecimento e cobertura de medicamento necessário à preservação de sua vida. - Ressalte-se, por oportuno, que o não reconhecimento da procedência do pedido, manifestado em contrarrazões, mesmo após a inclusão do medicamento no rol da ANS, é demonstrativo da resistência à pretensão autoral, indicando a necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. Pontue-se, por derradeiro, que não cabe falar em aplicabilidade da orientação fixada pelo STF, no julgamento do RE nº 631.240/MG (Tema de repercussão geral nº 350), porquanto a matéria discutida nos presentes autos não versa sobre concessão de benefícios previdenciários. - Noutro giro, é certo que não houve qualquer ilegalidade perpetrada pelo réu quando da primeira negativa de fornecimento e cobertura do medicamento. Segundo bem pontuado pelo Juízo a quo, ‘não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, visto que o não fornecimento do medicamento pleiteado foi pautado no exercício regular de direito’. Sendo assim, a posterior inclusão do medicamento no rol da ANS não tem o condão de tornar ilícita a negativa inicial de fornecimento e cobertura, a ensejar os danos morais pleiteados, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade (art. 5º, XXXVI, da CRFB). - Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença, exclusivamente para determinar que o réu proceda ao fornecimento e cobertura do medicamento LENALIDOMIDA 25mg (REVLIMID®) pleiteado pelo autor na inicial, nos termos da fundamentação acima. Considerando a sucumbência recíproca, ambas as partes deverão ser condenadas ao pagamentos dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa para cada litigante, na forma do art. 86, do CPC, bem como ao rateio das custas, na proporção de 50%, observando-se, todavia, a gratuidade de justiça deferida em favor do autor” (fls. 4-5, e-doc. 186). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 214).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Assinala que “a matéria dos autos discute a contrariedade ao disposto nos art. 5º, XXXVI, da CF, já que a ação foi julgada parcialmente procedente com base na Resolução Normativa 465/2021 editada posteriormente ao ajuizamento da ação” (fl. 10, e-doc. 229).



    Assevera que “a tese adotada pela 8ª Turma do Eg. TRF da 2ª Região viola o princípio da irretroatividade das normas, ao impor uma condenação ao plano de saúde com base em norma da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, editada posteriormente ao ajuizamento da ação e com a imposição dos ônus da sucumbência” (fl. 10, e-doc. 229).



    Argumenta que “a extinção do processo sem exame do mérito e sem condenação nos ônus da sucumbência, não está a significar negativa de cobertura e fornecimento de medicamento, até porque o mérito deixa de ser julgado, mas sim que o medicamento continuará (e já está sendo) coberto e fornecido em razão da novel disposição normativa e não em razão de decisão judicial” (fl. 14, e-doc. 229).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 250).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “ao contrário do que foi consignado pela v. decisão agravada, não se aplica a Súmula 279/STF, pois não se está a pretender revisar fatos e provas, mas tese do tribunal a quo acima explicitada, quanto à parcial procedência da ação e à condenação nos ônus da sucumbência com base em lei nova aplicada retroativamente” (fls. 11-12, e-doc. 262).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nas razões do recurso extraordinário, o agravante alega que “a extinção do processo sem exame do mérito e sem condenação nos ônus da sucumbência, não está a significar negativa de cobertura e fornecimento de medicamento, até porque o mérito deixa de ser julgado, mas sim que o medicamento continuará (e já está sendo) coberto e fornecido em razão da novel disposição normativa e não em razão de decisão judicial” (fl. 14, e-doc. 229).



    Diferente do alegado pelo agravante, ao julgar parcialmente procedente o recurso de apelação, o Tribunal de origem ressaltou que “o não reconhecimento da procedência do pedido, manifestado em contrarrazões, mesmo após a inclusão do medicamento no rol da ANS, é demonstrativo da resistência à pretensão autoral, indicando a necessidade-utilidade do provimento jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 186). Confira-se trecho do voto do Desembargador relator do acórdão recorrido:



    “Com efeito, sabe-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde foi atualizado pela RN 465/21, prevendo expressamente, em seu ANEXO II, como de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, a substância LENALIDOMIDA, para tratamento de mieloma múltiplo. Assim, considerando que o fundamento utilizado na sentença para a improcedência do pedido autoral foi justamente a ausência de previsão do medicamento no rol da ANS de cobertura obrigatória, a reforma parcial do decisum é medida que se impõe. 



    Importante registrar que, ao contrário do alegado pelo réu, em contrarrazões, não se trata de alteração da causa de pedir após o saneamento do processo, mas sim de mudança no contexto fático subjacente à demanda, que impacta diretamente em seu resultado. No que se refere à suposta juntada extemporânea de documentos pelo apelante, cabe ressaltar que o CPC é expresso no sentido de que ‘é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos’ (art. 435, do CPC). 



    Ainda, não há que se falar em ausência de interesse de agir, na medida em que é descabida a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação judicial, na medida em que o direito constitucional de ação é um direito público subjetivo e inafastável, nos termos do art. 5º, XXXV, da CRFB. O interesse processual é caracterizado pelo binômio necessidade-utilidade, consistente na necessidade de se postular em juízo em busca de uma determinada utilidade. Considerando o quadro fático delineado nos autos, resta evidenciado o interesse processual do autor, eis que presente a necessidade de demandar em juízo, com vista ao fornecimento e cobertura de medicamento necessário à preservação de sua vida. 



    Ressalte-se, por oportuno, que o não reconhecimento da procedência do pedido, manifestado em contrarrazões, mesmo após a inclusão do medicamento no Rol da ANS, é demonstrativo da resistência à pretensão autoral, indicando a necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. Pontue-se, por derradeiro, que não cabe falar em aplicabilidade da orientação fixada pelo STF, no julgamento do RE nº 631.240/MG (Tema de repercussão geral nº 350), porquanto a matéria discutida nos presentes autos não versa sobre concessão de benefícios previdenciários” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    Examinar e decidir sobre a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Resolução Normativa n. 465/2021). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.196.669-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.773-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.731-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora